Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-13.2024.8.11.0092
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-13.2024.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), MARIA PEREIRA GONCALVES - CPF: 021.797.701-46 (RECORRIDO), ANA LAURA RIBEIRO MARCAL - CPF: 055.143.231-45 (ADVOGADO), LUZIMEIRE FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 017.350.971-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ERRO MATERIAL – AMBIGUIDADE NA REDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – NECESSIDADE DE COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DE MÉRITO.

O erro materi
al consiste em divergência entre a parte dispositiva do acórdão e o conteúdo da sentença, expressamente mantida.

A sentença de origem estabeleceu condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A redação “para cada recor
rido”, constante do acórdão, gera ambiguidade e pode induzir à interpretação equivocada de duplicidade de condenação ou quebra da solidariedade.

Acolhimento dos embargos, exclusivamente para esclarecer que se mantém a
responsabilidade solidária
e o
valor t
otal de R$ 4.000,00
, nos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Nu Pagamentos S.A.
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença que condenou os r
éus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de
erro material
, na medida em que o acórdão, ao afirmar que o valor da indenização seria “R$ 4.000,00 para cada recorrido”, teria criado ambiguidade quanto à manutenção da responsabilidade solidária e ao valor da condenação, gerando risco de execução em valor duplicado.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que a
sentença de primeiro grau
, que foi expressamente mantida pelo acórdão, estabeleceu de forma
clara e objetiva a condenação das empresas rés ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morai
s, de forma
solidária
.

Contudo, a parte dispositiva do acórdão utilizou a expressão “para cada recorrido”, sem que houvesse qualquer deliberação ou fundamentação no sentido de alterar a forma de responsabilização (de solidária para individual) ou de majora
r o valor total da indenização.

Trata-se, pois, de
erro material
, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC, devendo o acórdão ser
retificado exclusivamente para suprimir a ambiguidade
e reafirmar a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor
da indenização e que o pagamento ocorrerá de forma
solidária
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, para retificar o acórdão apenas quanto à parte dispositiva, esclarecendo que se mantém integralmente a se
ntença de primeiro grau, inclusive no que tange à condenação ao pagamento
solidário
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Ressalto, ainda, que eventual oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, igualmente, sobre a possibilidade de imposição
de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o arti
go 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025